Tribunal: CARF
Processo: 13842.720257/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.720257/2018-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.282 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MIG SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
elaborar um Relatório Circunstanciado demonstrando (i) se o pedido de reconsideração
protocolado pela Recorrente na PGFN foi julgado e, em caso positivo, juntar a decisão, bem
como informações relevantes; e, caso não tenha sido julgado, (ii) informar os detalhes do
parcelamento, a fim de comprovar a informação da PGFN de que existia saldo devedor, quando
do requerimento de consolidação, não quitado no prazo correto, devendo ser demonstrado que
os recolhimentos efetuados pela Recorrente foram insuficientes para consolidação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.333, de 22 de agosto de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Do ADE de exclusão Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13842.720257/2018-59
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720257/2018-59

Executivo - ADE DRF/LIM no 3631131, de 31 de agosto de 2018 (fls. 9 e 10), com
efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:

Da manifestação de inconformidade Cientificado do ADE em 17/09/2018 (fl. 43), o
contribuinte protocolou em 11/10/2018, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fls. 2 a 8, apresentando os argumentos sintetizados a seguir.
Em nov/2013 incluiu as inscrições relacionadas no ato de exclusão no parcelamento da
lei no 12865/2013, que estabeleceu a reabertura de prazo para adesão a parcelamento
inicialmente previsto na Lei no 11.941/2009.
Passou a pagar os valores mensais estabelecidos e, em 27/02/2018, realizou a
consolidação conforme previsto na Portaria PGFN no 31/2018, como se constata nos
recibos anexados.
Mesmo tendo cumprido o que previa a legislação, constatou que as CDAS
80.2.10.026458-97, 80.6.10.052959-34, 80.6.10.052960-78 e 80.7.10.012987-90
apontavam a situação ativa a ser ajuizada, o que ensejou o ato de exclusão do Simples
Nacional.
Diante desta situação apresentou requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa,
acompanhado de Pedido de Reanálise da Consolidação do Parcelamento Especial (Lei
12.865 - Reabertura da Lei no 11.941/09).
O pedido de revisão foi indeferido conforme despacho do Procurador: "(...)5. Assim
sendo, resta INDEFERIDO o pedido do requerente, por falta de cumprimento de uma
das condições necessárias para consolidação do parcelamento, qual seja, pagamento do
saldo devedor, consoante previsto no art. 90, I, da Portaria PGFN n. 31/2018. 6.
Intimação via SICAR. Campinas, 03/07/2018. (...)"
Apresenta considerações no sentido de demonstrar que a decisão que indeferiu o pedido
de revisão se mostrou equivocada.
Informa que protocolou pedido de reconsideração perante à PGFN, em que destaca a
inexistência de fundamento legal que justificasse a retirada de seus débitos do
parcelamento.
Diante dos elementos expostos, conclui que o ADE de exclusão não procede.
Aduz que o artigo 151, inciso VI, do CTN, prevê que a sua adesão enseja a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário. Logo, o ADE impugnado não pode prevalecer
pois se fundamenta em valores cuja cobrança não pode ser retomada.
Ao final, requer que seja acolhida a sua impugnação, para que se determine o
cancelamento do ADE, ou ainda, na eventual hipótese de entender-se de maneira
diversa, que seja determinado o sobrestamento dos seus efeitos até que seja apreciado o
pedido protocolado perante a PGFN.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720257/2018-59

A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/09/2019 (e-fls. 74) e
apresentou recurso voluntário no dia 11/10/2019 (e-fls. 77 a 88), com os mesmos fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O processo trata exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débito,
sem a exigibilidade suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 3631131, à e-
fl. 9 e 10.
A Recorrente defende que os débitos que motivaram a exclusão da mesma do
Simples Nacional estavam parcelados pela Lei no lei no 12865/2013, que estabeleceu a reabertura
de prazo para adesão a parcelamento inicialmente previsto na Lei no 11.941/2009. Afirma ter
pago o parcelamento integralmente e efetuado a consolidação, nos moldes da Portaria PGFN no
31/2018.
Contudo, esclarece que, mesmo tendo cumprido o que previa a legislação,
verificou que as CDAS 80.2.10.026458-97, 80.6.10.052959-34, 80.6.10.052960-78 e
80.7.10.012987-90 apontavam a situação ativa a ser ajuizada, o que ensejou o ato de exclusão do
Simples Nacional.
Afirmou que apresentou Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida ativa,
acompanhado de pedido de reanálise do Parcelamento Especial, o qual foi indeferido pela PGFN,
sob o fundamento de que a Recorrente não quitou o saldo devedor do parcelamento até
31/01/2018.
A Recorrente defende que não possuía saldo devedor, pois teria pago todo o valor
do parcelamento, não restando nada pendente. E, em razão disso, apresentou pedido de
reconsideração perante a PGFN.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.282 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720257/2018-59

Entende-se que o processo carece de alguns esclarecimentos. Não há nos autos
informação por parte da Receita Federal em relação ao parcelamento. A Recorrente afirma que a
PGFN, quando despachou sem requerimento, informou que a mesma possuía saldo devedor não
quitado no prazo correto, contudo tal informação não está disponível em nenhum documento nos
autos. Outrossim, por entender equivocada a decisão da PGFN, a Recorrente, em 08/10/2018,
entrou com pedido de reconsideração (protocolo no 01273552018).
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência, para que os autos retornem à Delegacia de origem do contribuinte, a fim de que essa
possa elaborar um Relatório Circunstanciado demonstrando (i) se o pedido de reconsideração
protocolado pela Recorrente na PGFN foi julgado e, em caso positivo, juntar a decisão, bem
como informações relevantes; e, caso não tenha sido julgado, (ii) informar os detalhes do
parcelamento, a fim de comprovar a informação da PGFN de que existia saldo devedor, quando
do requerimento de consolidação, não quitado no prazo correto, devendo ser demonstrado que os
recolhimentos efetuados pela Recorrente foram insuficientes para consolidação.
Após a elaboração do Relatório Circunstanciado, seja concedido vista à
Recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital